Tribunal: STF
Processo: ARE 1396821
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia que concedeu ao servidor recorrido o reajuste da Gratificação de Atividade Específica (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 5°, II, 37, caput e X, 167, 169, § 1°, I e II, do texto constitucional e à Sumula Vinculante 37/STF. (eDOC 11) 



    Nas razões recursais, explica-se que a Lei 3.343/2014 possibilitou o reajuste apenas do vencimento básico dos servidores, não incluindo a gratificação de atividade específica. 



    Alega-se, portanto, o desacerto da decisão recorrida, que concedeu revisão geral ao recorrido para além do que determinado na legislação estadual. 



    Entende-se que foi violado o disposto na Súmula Vinculante 37/STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimento dos servidores com base no princípio da isonomia, e a necessidade da previsão da despesa nas leis orçamentárias. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 68/1992, e Leis 3.343/2014, 1.068/2002, 2.165/2009 e 3.961/2016) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a revisão geral anual em questão tem incidência sobre a gratificação de atividade específica, por força de previsão legal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença proferida:



    “Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, com fundamento na Constituição Federal, Lei Complementar Estadual 68/1992 e nas Leis Estaduais 3.343/2014, 1.068/2002, 2.165/2009 e 3.961/2016. 



    Alega a parte requerente que é servidora pública estadual (economista) e em 04/2014 houve uma Revisão Geral Anual de 5,87%, porém, essa deveria ter refletido sobre verbas de natureza pessoal, tais como, gratificação por atividade específica e adicional de insalubridade, e por isso, requer o reajuste de tais verbas com o recebimento de valores retroativos.



    (...)



    Com base em tais regras orçamentárias e fiscais, o Chefe do Poder Executivo, no caso o Governador do Estado, editou a Lei Estadual 3.343/2014 (01/04/2014) com a seguinte ementa: 



    Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos estaduais, no âmbito da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual. 



    Ocorre que o artigo 1º da referida lei estabeleceu que esse reajuste seria somente sobre o vencimento básico dos servidores públicos e por isso não foi repassado a outras verbas.



    Art. 1º. Fica reajustado em 5,87% (cinco vírgula oitenta e sete por cento) o vencimento básico dos servidores públicos estaduais efetivos, no âmbito da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual, nos termos do inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal. 



    Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de abril de 2014.



    Porém, a parte requerente reclama que esse Reajuste Geral Anual deve incidir sobre todas as vantagens de caráter pessoal do servidor e não somente sobre o valor do vencimento básico. 



    (...)



    Então, a conclusão do Tribunal de Justiça naquele Mandado de Segurança Coletivo é de que o Reajuste Geral Anual deve incidir não só sobre o vencimento básico como também sobre a Vantagem Pessoal e a Vantagem Abrangente pois são verbas já extintas mas incorporadas ao vencimento, nada dizendo quanto às demais verbas remuneratórias como as pleiteadas no presente caso. 



    Passo a analisar cada verba que a parte requerente pleiteia que seja reajustada.



    Gratificação de Atividade Específica 



    A Gratificação de Atividade Específica também está prevista na Lei Estadual 1.068/2002 (com as alterações) como sendo:



    (...)



    E, indo além na referida lei, o seu artigo 12 prevê que essa gratificação será reajustada na mesma época e índice dos reajustes gerais dos vencimentos dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado de Rondônia.



    Art. 12. Os valores das vantagens e gratificações estabelecidas nesta Lei serão reajustados na mesma época e índice dos reajustes gerais dos vencimentos, soldos, proventos, pensão e demais retribuições dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado de Rondônia.



    Então, a concessão do pedido da parte requerente de reajuste de 5,87% sobre a Gratificação de Atividade Específica tem por fundamento o artigo 12 da Lei Estadual 1.068/02 e não o Mandado de Segurança Coletivo mencionado nos autos.



    (...)” (eDOC 5, p. 2-7) (grifei)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 5. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1282001 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, 8.3.2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL. Nº 5.190/2013. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1370424 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.05.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente